Tribunal: TJDFT
Processo: 0748002-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Fiança. Acusado sem recursos financeiros. Dispensa.
Não dispondo o acusado de recursos para pagar a fiança arbitrada, é caso de dispensá-lo dessa, sobretudo se as demais medidas cautelares impostas são suficientes para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Ordem concedida.